Tribunal: TJSP
Processo: 2178781-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Embargos à execução. Determinação de exibição de todos os contratos celebrados durante o relacionamento bancário mantido entre as partes, com seus respectivos extratos e contas gráficas. Descabimento. Execução lastreada em Cédulas de Crédito bancário decorrente de empréstimo pessoal. Documentos hábeis ao desenvolvimento válido do processo de execução. Determinação de exibição afastada.

Ementa:
Embargos à execução. Determinação de exibição de todos os contratos celebrados durante o relacionamento bancário mantido entre as partes, com seus respectivos extratos e contas gráficas. Descabimento. Execução lastreada em Cédulas de Crédito bancário decorrente de empréstimo pessoal. Documentos hábeis ao desenvolvimento válido do processo de execução. Determinação de exibição afastada.

Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178781-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB CREDICOONAI, são agravados LUIS
MARINO MARIANI NETO, MARCIA HELENA DIAS MARIANI, SERGIO MARINO
MARIANI NETO e MARCELA DIAS MARIANI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43.814
AGRV.No: 2178781-49.2019.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Thomaz Carvalhaes Ferreira
AGTE. : Cooperativa de Crédito Sicoob Credicoonai
AGDO. : Luis Marino Mariani Neto e Outros
Embargos à execução. Determinação de exibição
de todos os contratos celebrados durante o
relacionamento bancário mantido entre as partes,
com seus respectivos extratos e contas gráficas.
Descabimento. Execução lastreada em Cédulas de
Crédito bancário decorrente de empréstimo
pessoal. Documentos hábeis ao desenvolvimento
válido do processo de execução. Determinação de
exibição afastada.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em sede de Embargos à Execução, deferiu o pedido liminar de
exibição dos documentos pleiteados inicialmente, quais sejam: “todos os contratos
celebrados durante o relacionamento bancário mantido entre as partes, com seus
respectivos extratos e contas gráficas”.
A cooperativa pugna pelo afastamento da determinação,
pois a execução está instruída com os documentos necessários ao seu
desenvolvimento válido e regular.
Recurso tempestivo e processado sem a concessão do
efeito suspensivo.
Contraminuta à fl. 372/389.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento adotado pelo MM. Juízo “ a
quo”, tem-se que é o caso de acolhimento do recurso examinado.
Pelo exame dos autos, vislumbra-se que a execução foi
ajuizada com fundamento em dois títulos executivos extrajudiciais Cédulas de
Crédito Bancário.
Os títulos de fl. 61/73 e 75/86 estão acompanhados das
planilhas de cálculos de fl. 74 e 87 evidenciando de modo claro, preciso e de fácil
compreensão a evolução do débito exequendo.
Tem-se que é o quanto basta ao desenvolvimento válido e
regular da execução de título extrajudicial, nos termos do art. 783 do CPC.
Ademais, os títulos que instruem a Execução não fazem
menção a existência de renegociação de dívida e a mera alegação nesse sentido
sem qualquer indício de que os contratos sejam objeto de renegociação de dívida
anterior não faz concluir que houve o encadeamento.
As Cédulas de Crédito mencionam a tomada de Empréstimo
pessoal com disponibilização do valor em conta corrente, nada menciona que tais
contratos sejam resultado de outras operações, ou que os valores mutuados
tivessem sido destinados à quitação de dívidas anteriores.
Assim, a ordem de exibição de documentos tal como
pleiteada é deveras abrangente, além de ser genérica ao mencionar “todos os
contratos celebrados durante o relacionamento bancário mantido entre as partes,
com seus respectivos extratos e contas gráficas”, impondo-se o acolhimento do
recurso examinado para afastar a ordem de exibição.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica